Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710240-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade e, não obstante, pronunciou a prescrição da pretensão executória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em análise detida dos autos, observo que, em réplica, o autor postulou a desistência da ação com relação às substituídas SIMONE PEREIRA MACHADO, inscrita no CPF sob o no 512.715.751-91, e SINTIA NUNES DA ROSA, inscrita no CPF sob o no 599.238.731-53, não apreciada. Sendo assim, intime-se o autor para confirmar se ainda remanesce o interesse na desistência da ação e, em caso positivo, o réu, para se manifestar, na forma dos artigos 485, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator